Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. EXTINÇÃO. PROCEDIMENTO. JURISDIÇÃO. VOLUNTÁRIA. CONTENCIOSA. NATUREZAS. DISTINTAS. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL.
1. A natureza jurídica do procedimento de jurisdição voluntária é de mera administração pública de interesses privados. A principal característica que o distingue da jurisdição contenciosa é a ausência de lide. Não há coisa julgada material ou litispendência.
2. O procedimento de jurisdição voluntária, extinto sem resolução do mérito, não provoca a distribuição por dependência do procedimento de jurisdição contenciosa se não estiver caracterizada a tentativa de escolha do juízo.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.